Tribunal: STF
Processo: ARE 1527165
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 732, p. 1-4): 



    “APELAÇÃO. Artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal. Condenação. RECURSOS DEFENSIVOS. Primeiro Apelante. Redução das penas-base ao mínimo legal. Aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, com a incidência de apenas uma majorante e a exasperação no mínimo legal. Fixação do regime semiaberto. Aplicação da detração penal. Segunda Apelante. Preliminar. Nulidade da Sentença: violação dos Princípios da identidade física do Juiz e do devido processo legal. Mérito. Absolvição por ausência ou insuficiência probatória. Redução das penas. Fixação do regime semiaberto. 1. Preliminar. Rejeição. Sem amparo a tese de nulidade da Sentença aventada pela nobre Defesa da Ré Elaine, sob a alegação de violação dos Princípios da identidade física do juiz e do devido processo legal. Autos que evidenciam a justificada desvinculação do Magistrado de primeiro grau, do Processo, à época da prolatação da Sentença. Em que pese o referido Juiz ter presidido a instrução criminal (conforme a Audiência de Instrução e Julgamento), sua remoção posterior fez cessar a competência para apreciar e julgar o fato, tratando-se de hipótese excepcional que se insere nas exceções ao Princípio da identidade física do Juiz, que pode vir a ser mitigado em caso de férias, licença, promoção, remoção e aposentadoria, ou por qualquer outro motivo que impeça o Juiz, que presidiu a instrução, de sentenciar o Processo, de acordo com o entendimento predominante dos Tribunais Superiores. Ademais, a Audiência de Instrução e Julgamento foi registrada por meio de gravação audiovisual, podendo o Magistrado prolator da Sentença acessar todo seu conteúdo, a fim de formar sua convicção sobre os fatos. Ademais, para invocação de eventual tese de nulidade absoluta ou relativa, deve se demonstrar, de forma concreta, o prejuízo para a Acusação e/ou para Defesa, com base no Princípio do prejuízo, conforme os artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal, e o entendimento dos Tribunais Superiores, não tendo a Defesa, no caso concreto, cuidado de fazê-lo. 2. Mérito. Não há amparo à absolvição, se a prova produzida no decorrer do Processo dá pleno suporte à acusação, especialmente as declarações da Vítima e das testemunhas, firmes em descrever, de forma clara e precisa, a dinâmica dos fatos, confirmando a autoria do crime praticado pelos Réus. A jurisprudência é pacífica e consolidada em que o depoimento da vítima, nos crimes patrimoniais, possui maior relevância, não havendo que se reconhecer mera vingança de sua parte ao apontar seu algoz, mas, apenas, interesse de apresentar os culpados pelo crime. Verbete sumulado nº 70, desse Tribunal de Justiça. 3. A fixação das penas-base envolve análise subjetiva, devendo o Magistrado dosá-las dentro dos vetores do artigo 59, do Código Penal. No caso, as penas-base do ora Apelante Carlos Henrique foram corretamente fixadas, diante da maior reprovação de sua conduta, considerando-se uma das majorantes para o recrudescimento das penas na primeira fase da dosimetria, qual seja, a do concurso de agentes, respeitando-se os Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da Teoria mista da pena, de prevenção e reprovação ao crime, não se impondo reconhecer o alegado bis in idem. Todavia, merecem certa redução, as penas-base da ora Apelante Elaine, porquanto a anotação criminal nº 01, de sua FAC (Processo nº 0004917-11.2006.8.19.0014, ou 2006.014.004804-3), apontada na Sentença, trata de processo em que se reconheceu a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em perspectiva, não sendo possível, portanto, considerá-la como maus antecedentes. 4. Não comporta aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, como pretende o ora Apelante Carlos Henrique, para fins de incidência de apenas uma majorante e exasperação das penas no mínimo legal. Ambas as majorantes, do concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, restaram devidamente evidenciadas pela prova oral colhida e corretamente fundamentadas na Sentença, aplicando-se a primeira delas, do concurso de agentes, para recrudescer as penas na primeira fase da dosimetria, e a segunda, de restrição de liberdade da vítima, para aumentá-las na terceira fase, na qual, inclusive, a Sentença aplicou a fração mínima legal de 1/3. 5. A fixação do regime prisional deve observar, além da natureza do crime, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias que envolveram o delito e, na hipótese, em razão das peculiaridades concretas, crime praticado mediante concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, revela-se como mais adequada, proporcional e razoável a manutenção do fechado para ambos os ora Apelantes, na forma do artigo 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal. 6. O exame da detração penal compete ao Juízo da Execução, conforme artigo 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. PRELIMINAR REJEITADA. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 755).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV e LVII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se violação aos princípios da identidade física do juiz, da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, buscando a anulação do processo e prolação de nova sentença ou a absolvição da recorrente por insuficiência probatória. 



    Assenta, nesse sentido, que “a Recorrente foi julgada por juiz incompetente, que não presidiu a audiência de instrução e julgamento, a qual durou mais de 06 (seis) horas, em total desprezo ao princípio da oralidade” (eDOC 763, p. 3).



    Salienta, ainda, que as “provas produzidas em grande número pela Recorrente não foram consideradas para efeito de desconsideração da tese acusatória, afetando, em última análise, o princípio in dubio pro reo” (eDOC 763, p. 3). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmula 282, 636 e 279 do STF, bem como por visualizar deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 774).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, conforme bem pontuado na decisão agravada, verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



    Impende destacar, ainda, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1228793 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 01-10-2019 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



     



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente